Tribunal: TJES
Processo: 5042298-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042298-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA FOSSE COUTINHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR ASSINATURA E DOCUMENTOS PESSOAIS. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA E AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta em face de instituição financeira, sob alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário.
2. A autora pleiteava a nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos e, em grau recursal, busca-se a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a inexistência de contratação do cartão consignado, a justificar a declaração de nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores; e (ii) saber se houve dano moral indenizável em razão dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação foi comprovada por instrumento contratual assinado de próprio punho pela autora, com documentos pessoais correspondentes aos juntados na inicial.
5. Verificou-se o depósito de valores por TED na conta de titularidade da autora, sem devolução, corroborando a existência de contratação válida.
6. A contratação por meio de reserva de margem consignável é admitida pela legislação e regulamentada pelo Banco Central e pelo INSS.
7. Ausência de prova de fraude ou de vício de consentimento. Ação ajuizada seis anos após a celebração do contrato, período em que ocorreram descontos regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a contratação mediante assinatura do consumidor, apresentação de documentos pessoais e depósito dos valores contratados, não há falar em inexistência de relação jurídica. 2. A contratação por cartão consignado com reserva de margem consignável, prevista em regulamentação do Banco Central e do INSS, é válida quando não demonstrado vício de consentimento ou fraude.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5042298-75.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TEREZINHA FOSSE COUTINHO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR ASSINATURA E DOCUMENTOS PESSOAIS. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA E AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta em face de instituição financeira, sob alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário.
2. A autora pleiteava a nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos e, em grau recursal, busca-se a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a inexistência de contratação do cartão consignado, a justificar a declaração de nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores; e (ii) saber se houve dano moral indenizável em razão dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação foi comprovada por instrumento contratual assinado de próprio punho pela autora, com documentos pessoais correspondentes aos juntados na inicial.
5. Verificou-se o depósito de valores por TED na conta de titularidade da autora, sem devolução, corroborando a existência de contratação válida.
6. A contratação por meio de reserva de margem consignável é admitida pela legislação e regulamentada pelo Banco Central e pelo INSS.
7. Ausência de prova de fraude ou de vício de consentimento. Ação ajuizada seis anos após a celebração do contrato, período em que ocorreram descontos regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a contratação mediante assinatura do consumidor, apresentação de documentos pessoais e depósito dos valores contratados, não há falar em inexistência de relação jurídica. 2. A contratação por cartão consignado com reserva de margem consignável, prevista em regulamentação do Banco Central e do INSS, é válida quando não demonstrado vício de consentimento ou fraude.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
TEREZINHA FOSSE COUTINHO
em face do
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese,que vem sendo descontados do seu benefício valores relativos a empréstimo sobre a RMC e Reserva de Cartão Consignado (RCC), oriundos de cartão de crédito não contratado. Aduz que nunca solicitou ou utilizou tal serviço. Alega que não recebeu informações adequadas acerca do produto no momento da contratação, e que esta se deu de forma abusiva, sendo obrigada a manter os referidos contratos, totalmente onerosos.

Com base nessas alegações, requer a declaração de nulidade da Reserva de Margem Consignável e, por consequência, a condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 15116064), o banco réu defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15116080), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15116081), sustentando que a sentença merece ser reformada por não ter observado a vulnerabilidade do consumidor, caracterizada pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 15116334.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a prejudicial de prescrição. O caso em tela atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito propriamente dito, é caso de
manutenção da sentença.

Conforme narrado alhures, a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato mantido com a instituição financeira requerida, sob o argumento que não cientificada devidamente acerca da contratação de cartão de crédito consignado, sendo o instrumento firmado sem a sua anuência.

Pois bem.

Cediço que a praticidade dos serviços bancários, tais como empréstimos, solicitação de cartão de crédito, transferência de dinheiro, entre outros, podem ser realizados de várias formas, notadamente no que concerne a empréstimo e solicitação de cartão de crédito, por se tratarem de serviços que na prática dispensam formalidades como a assinatura presencial de contrato de prestação de serviços.

Não se olvida, contudo, da existência de fraudes cometidas no ambiente digital das instituições financeiras, ou mesmo físico, a qual, evidentemente, responde pelos prejuízos causados ao correntista em virtude da responsabilidade objetiva, conforme assentado no âmbito da jurisprudência do STJ, condensada no enunciado da súmula 479/STJ.

Entretanto, fazendo alusão ao caso concreto, infere-se dos autos que não há o mínimo de lastro probatório em favor das alegações elaboradas na exordial, no que concerne à suposta fraude perpetrada pela instituição financeira.

Com efeito, ao alegar a referida fraude, deveria a requerente/recorrente rechaçar os gastos realizados no cartão de crédito (saques complementares) não se limitando a alegar que não contratou o serviço, como o fez.

Veja-se que conforme registrado na peça de defesa, a autora realizou saques complementares - ID 15116068 - págs. 10, 11, 22, 81 e 84 Ademais, verifico que restou comprovada a realização de TEDs em sua conta corrente de titularidade da parte autora (ID 15116069), às quais não foram impugnada pela autora. Tal situação, no meu entendimento, afasta a tese de desconhecimento da contratação.

Ora, ao proceder a saques complementares sucessivos, não se pode falar que a autora tenha sido induzida a erro substancial, sobretudo porque demonstrado que os termos do contrato foram capazes de lhe proporcionar a formação de vontade e o entendimento dos efeitos de sua declaração.

Sob essa ótica, não há como reconhecer a existência de abusividade, uma vez inexistirem elementos que revelem a existência de nulidades na celebração do pacto correspondente, além do que o crédito foi utilizado livremente pela autora por meio de saques sucessivos, não havendo como ignorar a modalidade acordada e utilizada pela parte.

Em igual sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo”, a manutenção da sentença improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)